Tribunal: TJMT
Processo: 1019647-20.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-02
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
RECESSO FORENSE
PJE – HABEAS CORPUS No 1019647-20.2019.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Trata-se de Habeas Corpus interposto por Walter George Ramalho Lima, em benefício do paciente TARCIANO MAIA DE PAULA, em face de ato acoimado coator atribuído à MM.a Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Penal no 2853-26.2019.811.0004 (cód. 300952), na qual foi condenado ao cumprimento da pena privativa da liberdade de 4 (quatro) anos 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Aduz que em 24/12/2019 cumpriu 1/6 necessários para progredir de regime, e que a manutenção da prisão se tornou ilegal.
Afirma que a ilegalidade da prisão, perdura com a manutenção em regime fechado, por ter sido condenado à pena inferior a 8 anos, em decorrência da pratica de crime sem violência ou grave ameaça, fato que demonstra o constrangimento ilegal.
Entende que devem ser observadas as regras do artigo 33 do CPB, devendo aplicar o regime inicial conforme o quantum de pena.
Aduz que mesmo após a sentença o paciente permanece preso preventivamente, e que a mora do Judiciária está afetando a liberdade do réu, visto que preenche os requisitos para progredir de regime.
Entende assim, que deve ser expedida a Guia de Execução de Pena, para que seja computado o tempo de prisão e remição da pena, para que possa progredir de regime fechado para o semiaberto.
Requer liminarmente a concessão da ordem a fim de obstar a prisão preventiva, com a expedição da competente Guia de Execução de Pena e o alvará de soltura, ou alternativamente seja concedido o alvará de soltura e aplicada as medidas cautelares.
Ao final pugna pela oitiva da Procuradoria Geral de Justiça, na condição de custus legis.
É o relato do necessário.
Decido.
Analisando os autos, verifica-se que o paciente é reincidente no mesmo crime, estando em cumprimento de pena pela condenação imposta na Ação Penal no 10392-14.2017.8.11.0004, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Barra do Garças.
[...]Informo a Vossa Senhoria, que nos autos da Ação Penal n. 10392-14.2017.811.0004, em que figura como autor Ministério Público do Estado de Mato Grosso, referente ao Inquérito Policial n. 2017/247,(Delegacia de Origem 248/2017), instaurado em 21 de junho de 2017, pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos desta cidade, foi(foram) condenado(a, s) o(a, s) réu(ré) TARCIANO MAIA DE PAULA, Cpf: 03885149141, Rg: 1.780.349-7 SSP MT Filiação: Celismar Paula de Freitas e Leonice Maia Abreu de Paula, data de nascimento: 5/12/1987, brasileiro(a), natural de Barra do garças-MT, solteiro(a), pecuarista/motorista/comerciante, Endereço: Rua Cristovão de Jesus, S/no,qd.86 -( Mercearia Dois Irmãos)lote 01-Atual.preso, Bairro: São José, Cidade: Barra do Garças-MT, à pena de 08(oito) anos, 09(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso(a, s) no(a, s) art. 155,§1o e 6o, do código penal ( quatro vezes), c/c art 69 ( rompimento de obstáculos).[...](grifo nosso)
A Corte Suprema assim decidiu sobre a controvérsia do tema:
[..]“A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)
§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. “[...]
Como se vê, a Lei Penal não é expressa quanto ao regime cabível na hipótese de condenado reincidente que recebe apenamento inferior a 08 (oito) anos de reclusão. Nesse contexto, emergiu controvérsia que firmava que, em tais hipóteses, o regime inicial seria necessariamente o fechado.
A esse respeito, o próprio STJ editou a Súmula 269, que assim enuncia:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias.”
Nota-se, à toda evidência, que o verbete sumular empregado como fundamento da imposição de regime mais gravoso, em verdade, ostenta contornos benéficos aos interesses do acusado, na medida em que reconhece certa margem de escolha, segundo critérios de proporcionalidade, no que toca ao regime inicial imposto em hipóteses de reincidência. [...]
Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, verifico que, no presente caso, o paciente é reincidente específico tendo sido condenado a pena superior a 8 anos, com cumprimento em regime inicialmente fechado.
No presente habeas corpus postula a progressão para regime semiaberto, uma vez que já cumpriu 1/6 da pena ao qual foi condenado, qual seja, 4 anos 9 meses e 23 dias de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado. Há condenação anterior, cujas penas privativas devem ser somadas, o remanescente da primeira condenação e a segunda condenação, para a fixação do regime de cumprimento.
Os argumentos apresentados pelo Impetrante não restaram demonstrados com clareza a presenças dos requisitos ensejadores (prova pré-constituída) para a progressão do regime para o semiaberto pleiteado.
Não verifico pela documentação acostada, se houve, ou não manifestação do juízo da execução acerca da possibilidade de detração da pena, o que acarretaria indevida supressão de instância se analisada em sede habeas corpus. A questão seria de competência do juízo da execução e deve observar o mérito do condenado, e não apenas o tempo de cumprimento da pena privativa.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS.DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO TEMA POR ESTA CORTE.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.- Na hipótese, torna-se irrelevante o aproveitamento do tempo de pena cumprida em caráter provisório, em observância ao art. 387, § 2o, do CPP, porquanto a pena do agravante, superior a 4 anos, está entre as balizas previstas no art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, sendo que o regime fechado, imediatamente mais gravoso, está pautado em fundamentação própria, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, tanto que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, o que transcende o quantum de pena aplicada, sendo irrelevante a aplicação da detração. Uma vez que a Corte a quo não se pronunciou sobre tema, o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de fazê-lo diretamente, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.- Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 536.120/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019).
Assim, não restando demonstrados os elementos necessários para a concessão da liberdade requerida, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de nova análise do pedido pelo Desembargador cuja relatoria couber a distribuição, durante o expediente regular.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Com o término do plantão, encaminhem-se os autos à uma das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista